Tribunal: CARF
Processo: 10283.905269/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.905269/2012-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.128 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
SODECIA AUTOMOTIVE MANAUS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR. IRPJ. APURAÇÃO. IRRF. TRIBUTAÇÃO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto (Súmula
CARF no 80).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
Relatório
SCORPIOS DA AMAZÔNIA LTDA, atualmente denominada SODECIA
AUTOMOTIVE MANAUS LTDA, pessoa jurídica já qualificada nestes autos, inconformada
com a decisão proferida no Acórdão no 06-65.714 (fls. 241), pela DRJ Curitiba, interpôs recurso
voluntário (fls. 261) dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tendo como
objetivo a reforma daquela decisão.
O
processo
trata
da
declaração
de
compensação
–
DCOMP
no
40766.45355.020812.1.3.04-9420 (fls. 25), a qual utiliza o alegado direito de crédito de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.905269/2012-51
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.128 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.905269/2012-51

48.821,97 a título de pagamento indevido ou a maior de IRPJ do 1a trimestre de 2011, arrecadado
em 29/04/2011. A Administração Tributária não reconheceu o direito creditório em razão de o
pagamento estar totalmente alocado a débito declarado pelo contribuinte, nos termos do
despacho decisório de fls. 230.
Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 2, em que afirma, em apertada síntese, a legitimidade do seu direito de crédito,
esclarecendo que apresentou, originalmente, uma DIPJ para o primeiro trimestre de 2011
apurando Imposto de Renda devido no valor de R$ 83.895,10, realizando a quitação
correspondente por meio de DARF. Em seguida, constatou erros nessa apuração que, depois de
corrigidos, levou a um valor devido menor, de R$ 35.073,13, o que levou à apresentação da
presente DCOMP. Contudo, não foi efetuada a correspondente retificação da DIPJ. Reclama que
a Administração Tributária deveria ter intimado o contribuinte antes do despacho decisório e
afirma juntar documentos que comprovariam o seu direito.
Essa manifestação foi julgada procedente em parte pela DRJ Curitiba (fls. 241),
ao reconhecer a existência de retenções na fonte de IRPJ que não haviam sido consideradas na
apuração inicialmente realizada pelo contribuinte. Contudo, a autoridade julgadora constatou que
apenas uma parte das correspondentes receitas havia sido oferecida à tributação, razão pela qual
considerou as retenções de forma proporcional às correspondentes receitas tributadas.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 261) afirma que possui o direito
de ver compensado os seus indébitos, que as retenções na fonte foram demonstradas por meio de
provas e que a verdade material deve prevalecer sobre os erros formais.
Os argumentos do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que se segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 20/03/2019
(fls. 258) e o recurso voluntário foi apresentado em 22/04/2019 (fls. 259). Assim, o recurso é
tempestivo, considerando que o dia 19/04/2019, sexta-feira, foi feriado nacional. O recurso
atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O recorrente inicia o seu recurso esclarecendo a situação fática do processo,
reclama do direito à compensação e afirma que o erro de preenchimento da DIPJ tem natureza
formal, não podendo obstar o reconhecimento do seu direito material, conforme o seguinte
excerto (fls. 266):
17. É o que ocorreu neste caso, já que na DIPJ Original 2012 (ano-calendário
2011), a Recorrente deixou de informar o montante de R$ 48.821,97, pertinente a
IRRF sobre receitas financeiras na ficha 12-A da sua DIPJ Original, de modo que do
valor total de IRPJ apurado para o 1o trimestre/2011 foi informado sem a dedução de
referida retenção na fonte. Tal equívoco, contudo, foi devidamente corrigido por meio
da DIPJ Retificadora, tendo sido devidamente informadas as retenções efetuadas e
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.128 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.905269/2012-51

declaradas pelo Banco do Brasil e pelo Banco Bradesco. Ainda que o referido crédito
originário de retenções efetuadas sobre receitas financeiras tenha sido informado
apenas por meio da DIPJ Retificadora, é patente o direito creditório da Recorrente
porque cumprida a exigência da norma que naturalmente exige um efetivo crédito,
proveniente do pagamento de um indébito, para que a compensação tributária seja
procedida e extinga débitos do contribuinte.
18. Nestes casos devem prevalecer os princípios que norteiam o processo
administrativo, em especial o princípio da verdade material, não obstante a Recorrente
tenha qualificado o seu crédito, na DCOMP, como crédito decorrente de saldo
negativo, quando, na verdade, se trata de crédito decorrente de pagamento indevido.
Esta Turma Julgadora tem adotado o entendimento de que o erro no
preenchimento da DIPJ não impede o reconhecimento do direito de crédito pleiteado, desde que
o interessado demonstre, por meio de provas, a liquidez e certeza deste.
Verifico que o direito requerido pelo recorrente seria certo apenas se todas as
retenções na fonte de IRPJ fossem consideradas na apuração do saldo do imposto a pagar.
Contudo, o artigo 37 da Lei no 8.981/1995 autoriza a dedução do imposto retido antecipadamente
na fonte apenas quando a correspondente receita foi oferecida à tributação, verbis:
Art. 37. Sem prejuízo dos pagamentos mensais do imposto, as pessoas jurídicas
obrigadas ao regime de tributação com base no lucro real (art. 36) e as pessoas jurídicas
que não optarem pelo regime de tributação com base no lucro presumido (art. 44)
deverão, para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano-calendário ou na data da extinção.
[...]
§ 3o Para efeito de determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
[...]
c) do Imposto de Renda pago ou retido na fonte, incidentes sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
Esse entendimento foi pacificado no âmbito deste tribunal administrativo por
meio da Súmula CARF no 80, verbis:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
O recorrente não questiona a decisão recorrida quando esta afirmou que receitas
correspondentes às retenções em tela deixaram de ser tributadas pelo contribuinte. Os
argumentos do recorrente limitam-se a defender algo que já lhe foi assegurado: o direito de
compensar e a primazia da verdade material. Destaque-se que é exatamente a necessidade de dar
efetividade à primazia da verdade material que impede o reconhecimento da parcela do alegado
crédito que não foi comprovadamente tributada.
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.128 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.905269/2012-51

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 289
DF CARF MF
Original